Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATESTADO MÉDICO PARA PROVA FÍSICA DE CONCURSO. OFERTA DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. MÉDICO SEM ESPECIALIDADE. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO NO CONCURSO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Centro Clínico Femmina”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, limitando-se a responsabilidade solidária do segundo réu a 50% daqueles valores. Em seu recurso assinala que deveria ser comprovado o defeito do serviço, o que não pode ser presumido a partir de um diálogo informal e isolado. Para tanto, ressalta que não existiu publicidade oficial ou institucional promovida pela clínica anunciando que o Dr. Pedro Igor seria cardiologista. Assim, argumenta que as mensagens trocadas entre o paciente e suas recepcionistas não refletem a política interna da clínica, sendo uma mera comunicação informal que não atrai a sua responsabilidade. Ainda, alega que o atestado médico emitido pelo profissional não era falso, tampouco fazia menção de que o profissional era cardiologista, de modo que não pode ser imputada responsabilidade à clínica recorrente. De todo modo, defende que não é obrigada a efetuar a verificação das especializações dos médicos vinculados, salvo se existisse publicidade ostensiva, o que ausente no caso concreto, de modo que a empresa agiu de boa-fé. Ainda, sustenta a ausência de nexo causal, eis que foi ofertado ao paciente atestado médico técnico e verdadeiro, de modo que a reprovação do autor no concurso público foi decorrente da sua desídia, visto que deveria ter conferido a titulação do médico antes de utilizar o laudo, o que rompe o nexo causal. Adiante, alega que a despesa com advogado para tentar reverter a eliminação no concurso foi escolha do autor, o que torna o dano material indevido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual responsabilidade da clínica médica face o atestado médico emitido por profissional que não detinha a especialidade solicitada pelo paciente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no conceito de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A parte autora estava participando de concurso público para guarda municipal de Cristalina/GO, sendo aprovado nas provas objetiva e subjetiva. Assim, foi convocado para o TAF (Teste de Aptidão Física), de modo que no dia da realização daquela etapa deveria apresentar atestado médico emitido por cardiologista informando que o candidato estaria apto para realizar o teste físico. Desse modo, entrou em contato com a clínica recorrente, que efetuou a marcação da consulta com o Dr. Pedro Igor. No dia agendado, o autor compareceu no consultório daquele médico, sendo emitido atestado médico, com a indicação apenas do seu CRM, sem menção à especialidade “cardiologia”, inclusive porque ficou comprovado que aquele médico não é cardiologista.
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Na situação dos autos está devidamente comprovada a falha na prestação do serviço pela parte ré, que foi determinante para que o autor não conseguisse realizar o teste de aptidão física do concurso público, resultando nos danos alegados. Isso porque os documentos ID 73517910-73517912 comprovam que a Clínica Femmina, ao ser questionada pelas pessoas acerca de marcação de consulta com cardiologistas, oferece aos interessados o agendamento com o Dr. Pedro Igor, informando que seria cardiologista. Inclusive, a mensagem no dia anterior à consulta solicitando confirmação de presença é acompanhada da informação de que o Dr. Pedro seria cardiologista. Assim, ainda que a parte ré alegue que não possui material publicitário informando que o Dr. Pedro Igor seria cardiologista, os elementos nos autos comprovam que a empresa efetua a marcação de consultas junto àquele médico quando solicitada vaga para cardiologistas, com expressa indicação nas mensagens de que o Dr. Pedro Igor seria cardiologista. Não há que se falar em ausência de responsabilidade decorrente de mero “diálogo informal e isolado” com as secretárias da clínica, visto que se trata de informação expedida em nome da empresa, que deveria assegurar as informações corretas, de modo que vincula a parte ré ao serviço prestado. Assim, não prospera a tese de ausência de responsabilidade por suposta boa-fé, visto que a parte ré divulga a informação com vagas para a agenda do suposto cardiologista, sem que o profissional detenha aquela especialidade.
8. Não há que se falar em culpa exclusiva do autor pela eliminação do concurso, visto que foi induzido ao erro pela clínica, que expressamente informa aos seus pacientes a opção de agendamento de vagas com o “cardiologista” Pedro Igor. Assim, o autor foi diligente, ao agendar consulta com um suposto cardiologista, de modo que a parte ré responde pelos danos ocasionados pela emissão de laudo médico sem a especialidade solicitada pelo paciente.
9. O dano material está devidamente comprovado nos autos, visto que a parte autora precisou efetuar uma despesa de R$ 3.500,00 para a contratação de advogado para tentar reverter a eliminação do concurso público, decorrente de laudo emitido após informação inverídica prestada pela parte recorrente. Dano material mantido.
10. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Assim, no caso dos autos constata-se que a conduta da parte ré acarretou significativo dano para a parte autora, que foi excluída do concurso já na etapa de avaliação física. Portanto, adequado o valor fixado de R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.